Tribunal: STJ
Processo: 5189360-53.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707421 - RS (2024/0281945-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TRANSPORTES TRANSVIDAL S.A
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DE PAULA LIMA - PR054179
AGRAVADO
: LEONARDO TURCATO
ADVOGADO
: RAFAEL CASELLI PEREIRA - RS060484
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido de que não há
falar em prescrição no caso dos autos demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:34:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 5fad2467-c1f7-40e8-8bd9-ab50e24c983f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707421 - RS (2024/0281945-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TRANSPORTES TRANSVIDAL S.A
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DE PAULA LIMA - PR054179
AGRAVADO
: LEONARDO TURCATO
ADVOGADO
: RAFAEL CASELLI PEREIRA - RS060484
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido de que não há
falar em prescrição no caso dos autos demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por TRANSPORTES TRANSVIDAL S.A. contra
a decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no
art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE PEDÁGIO.
AÇÃO QUE VERSA SOBRE O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE
DO INADIMPLEMENTO DO VALE- PEDÁGIO PREVISTO NA LEI 10.209/2001.
PRESCRIÇÃO ÂNUA. CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, APLICA-SE DE IMEDIATO A NORMA QUE
ACRESCENTOU O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 8o DA LEI 10.209/2001,
QUE FIXOU PRAZO PRESCRICIONAL DE DOZE MESES À PRETENSÃO DE
EXIGIR O PAGAMENTO DA MULTA PELO NÃO ADIANTAMENTO DO VALE-
PEDÁGIO, EXCETO NAS AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE A VIGÊNCIA
DA
LEI
14.229/2021.
CONTUDO,
CONFORME
A
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA O TERMO
INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DE DOZE MESES
NAS RELAÇÕES JÁ EM CURSO É COMPUTADO A PARTIR DA ENTRADA EM
VIGOR DA NORMA QUE O FIXOU, COMO É CASO DOS AUTOS. NA
HIPÓTESE, A AÇÃO FOI DISTRIBUÍDA EM
, DE MODO QUE
17/05/2022
NÃO RESTOU IMPLEMENTADO O PRAZO DE DOZE MESES CONTADOS A
PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI No 14.229/2021, PUBLICADA NO
DOU
EM
.
PRESCRIÇÃO
AFASTADA.
AGRAVO
DE
22/10/2021
INSTRUMENTO DESPROVIDO" (e-STJ fl. 64).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 8o, parágrafo único, da Lei no 10.209/2001 e 7o da
Lei no 14.229/2021.
Sustenta que a ação deve ser julgada improcedente, pela implementação do
prazo prescricional.
Documento eletrônico VDA49899562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:39
Código de Controle do Documento: c6c7bc89-c32a-4590-aaa6-74923e03eee5

Sem as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Na hipótese dos autos, o Tribunal local assim consignou:

"(...)
Todavia, no caso em concreto, entendo que aplica-se o prazo
estipulado no parágrafo único do art. 8o da Lei no 10.209/2001 - 12 meses,
haja vista a data da distribuição do presente feito, isto é,
.
17/05/2022
Conforme alteração dada pela Lei 14.229/2021, que passou a
vigorar na data da sua publicação (21/10/2021), foi implementada a
inclusão do parágrafo único do art. 8o da Lei 10.2009/2001, o qual dispõe
que 'Parágrafo único. Prescreve em 12 (doze) meses o prazo para cobrança
das penas de multa ou da indenização a que se refere o caput deste artigo,
contado da data da realização do transporte'.
Muito embora o texto da referida norma não contenha ressalvas
sobre eventual retroação do novo prazo, de acordo com o recente
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao qual me alinho, aplicar-se-
á de imediato o prazo prescricional previsto na referida norma.
Ou seja, de acordo com o recente julgado, o prazo prescricional de
doze meses, contados da realização do transporte, incluído pela nova lei
será aplicado de imediato, inclusive, naquelas situações em que o frete fora
realizado antes da vigência da norma (21/10/2021) e cuja ação para
cobrança da multa pela ausência do adiantamento do vale pedágio foi
distribuída após a nova lei. Nesse sentido, cito o voto da Ministra Nancy
Andrighi, no julgamento do REsp. no 2.022.552-RS:
(...)
Veja-se, portanto, que, de acordo com o atual entendimento da
Corte Superior, considerando a ausência de norma que regule a questão da
aplicação do prazo prescricional em relação às ações já em curso e,
observado o disposto no art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito
brasileiro (LINBD)1, a regra geral é de aplicação imediata da lei.
No entanto, entendeu-se que o termo inicial para a contagem do
novo prazo previsto na Lei 14.229/2021 para as relações já em curso, isto é,
cujos fretes foram realizados antes da vigência da norma, será computado a
partir da data da entrada em vigor da lei, qual seja,
.
21/10/2021
Nessa moldura, considerando a data da distribuição da presente
demanda (17/05/2022) e a data da vigência da Lei no 14.229/2021,
publicada em
, não implementada, pois, a prescrição ânua,
21/10/2021
prevista no art. 8o, parágrafo único, da Lei 10.209/2001, motivo pelo qual,
revendo posicionamento anterior, estou por manter o afastamento da
prescrição, porém com fundamento diverso, conforme acima exposto" (e-STJ
fls. 62/63).

Desse modo, rever a conclusão do acórdão recorrido de que não há falar
em prescrição no caso dos autos demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
Verifica-se, ainda, que o entendimento do acórdão recorrido está em
consonância com o entendimento desta Corte Superior.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALE-PEDÁGIO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. TERMO INICIAL DO NOVO
PRAZO PRESCRICIONAL. VIGÊNCIA DA LEI NOVA. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49899562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:39
Código de Controle do Documento: c6c7bc89-c32a-4590-aaa6-74923e03eee5

1. Conforme entendimento desta Corte Superior, 'considerando que a
indenização devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8o
da Lei no 10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual
entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se
manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art.
205 do CC) à pretensão de cobrança. No entanto, a Lei no 14.229/2021
acrescentou o parágrafo único ao art. 8o da Lei no 10.209/2001, que passou
a prever o prazo prescricional de 12 meses. A contagem desse prazo novo
somente tem início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob
pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal
antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico' (REsp 2.043.327/RS,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
).
7/11/2023
13/11/2023
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 2.487.598/RS, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, DJEN de
)
20/12/2024

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. PRAZO
PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DA
INDENIZAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
SEGURO.
AFASTAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
1. Ação indenizatória ajuizada em
, da qual foi extraído o
15/01/2021
presente recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete
31/05/2022
em
.
31/11/2022
2. O propósito recursal consiste em definir a) o prazo prescricional aplicável à
pretensão de exigir o pagamento da indenização prevista no art. 8o da Lei no
10.209/2001, b) se essa indenização comporta redução; c) se a existência de
seguro desobriga o transportador do pagamento da indenização e d) sobre
qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos
para a incidência da penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.
3. Acerca da alegação de necessidade de redução da indenização, a
recorrente não indicou o dispositivo legal violado. Incide, pois, o óbice da
Súmula 284/STF.
4. Considerando que a indenização devida em razão do não adiantamento
do vale-pedágio (art. 8o da Lei no 10.209/2001) decorre da existência de
uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte
Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo
prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança. No entanto,
a Lei no 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8o da Lei no
10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses. A
contagem desse prazo novo somente tem início a partir da entrada em vigor
da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de
consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário
jurídico. Na espécie, não se aplica o prazo prescricional de 12 (doze) meses,
mas sim o decenal, tendo em vista que, quando do ajuizamento da ação, a
lei em questão sequer estava em vigor.
5. O fato de a carga transportada ser objeto de contrato de seguro não
desobriga o embarcador do pagamento da indenização devido à ausência de
previsão legal. Ademais, a existência de seguro não afasta a
responsabilidade do transportador se ele tiver sido o autor dos danos
ocasionados à carga transportada, haja vista o direito de regresso
assegurado no art. 786 do CC/02.
6. Em observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do
transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em
todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem
como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao
embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. Assim, impõe-se o
retorno dos autos à origem, para que a Corte local reexamine a questão.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente
provido."
(REsp 2.043.327/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, DJe de
)
13/11/2023

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA49899562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:39
Código de Controle do Documento: c6c7bc89-c32a-4590-aaa6-74923e03eee5

Não cabe, na hipótese, a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:39
Código de Controle do Documento: c6c7bc89-c32a-4590-aaa6-74923e03eee5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.707.421 / RS
Número Registro: 2024/0281945-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50070372620228210013 50858416220238217000 51893605320238217000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSPORTES TRANSVIDAL S.A
ADVOGADO : MARCO ANTÔNIO DE PAULA LIMA - PR054179
AGRAVADO
: LEONARDO TURCATO
ADVOGADO : RAFAEL CASELLI PEREIRA - RS060484
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:48
Código de Controle do Documento: 3b3021ec-c81b-4193-b2da-3ecf40515c8e